Tribunal: STF
Processo: HC 260296
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INAPLICABILIDADE AOS PRECEDENTES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.8.2025, por Anderson dos Santos Domingues e outros, advogados, em benefício de Larissa Lemos Fernandes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.8.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.008.830, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada às penas de quatorze anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). 



    Considerando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral, o magistrado de primeira instância determinou a execução da pena.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. Homicídio triplamente qualificado. Pretensão à revogação da prisão preventiva decretada após a sentença — Inadmissibilidade — Possibilidade de prisão preventiva com base em condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente da pena aplicada, ainda que pendente julgamento da apelação e que tenha a paciente respondido ao processo em liberdade, como ‘in casu’. A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata de sua decisão, não havendo violação ao princípio da inocência ou da não culpabilidade, conforme ‘Tema 1068’. Decisão com eficácia imediata e vinculante. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (fl. 152, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.008.830 no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.6.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. ART. 492, I, E, DO CPP E TEMA N. 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’ (Tema n. 1.068 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal). 



    2. A ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão do STF permite a aplicação imediata da execução provisória da pena. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 198, e-doc. 2).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, “ao dar interpretação constitucional ao art. 492, I, ‘e’, do CPP (excluindo do texto legal a limitação de 15 {quinze} anos), o Tema nº 1.068/STF julgou norma de natureza híbrida, pois embora prevista no CPP, também possui natureza penal, disciplinando diretamente a forma de satisfação da sanção corporal, impactando o direito material à liberdade, em caráter de início de execução da pena aplicada, tratando-se, portanto, de hipótese de novatio legis in pejus (sendo certo que tratamos de delito ocorrido em agosto de 2020)” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Sustenta que “a Paciente respondeu todo o processo em liberdade, não causando óbice algum ao bom andamento do feito, comparecendo em todos os atos judiciais” (fl. 10, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a Paciente é absolutamente primária (...) possui residência fixa, ocupação lícita e filha menor (13 anos)” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que, “levando-se em consideração que não houve modulação dos efeitos do Tema nº 1.068/STF, sua interpretação deverá ser in bonam partem por possuir contornos de Direito Penal Material, aplicando-se tão somente aos casos posteriores à data do julgado” (fl. 12, e-doc. 1).



    Defende a possibilidade de “suspensão da execução provisória da pena até o julgamento do recurso em casos em que haja fortes indícios de nulidade ou da prova ter sido manifestamente contrária à prova dos autos (o que é o caso dos autos)” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos do Eminente Ministro Relator deste mandamus, os impetrantes requerem, nos termos do disposto no art. 660, § 2º, do CPP, a CONCESSÃO do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre a Paciente, SUSPENDENDO OS EFEITOS DA DECISÃO DE ORIGEM (que decretou o início da execução da pena), ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, assegurando-se o status libertatis. 



    Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA, A FIM DE REVOGAR A PRISÃO DECRETADA, tudo, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça” (fls. 21-22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ao determinar a execução imediata da pena a que condenada a paciente, o juízo de origem assentou:



    “Em relação a ADRIANO e LARISSA, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal apreciou o tema de Repercussão Geral nº 1068, decidindo que, no caso específico das decisões soberanas do Tribunal do Júri, é possível a imediata execução da pena aplicada. Ainda, deu interpretação conforme a Constituição ao artigo 492, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea ‘e’ do artigo o limite mínimo de 15 (quinze) anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. Por arrastamento, excluiu dos §§4º e 5º, inciso II, do mesmo artigo a referência ao limite de 15 (quinze) anos. 



    Dessa forma, fixou-se a seguinte tese: ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada", nos termos do voto do Relator Min. Luíz Roberto Barroso (Presidente), vencidos os Mins. Gilmar Mendes, Ricardo Lawandowski e Rosa Weber, que negaram provimento ao recurso, e os Min. Edson Fachin e Luiz Fux, que davam provimento ao recurso nos termos de seus votos (Plenário do dia 12 de setembro de 2024).



    Há, também, o Ofício Circular nº 43/2024/COGP do Conselho Nacional de Justiça, determinando: ‘a imediata adoção das providências necessárias ao fiel cumprimento do referido julgado, recomendando prioridade na deliberação judicial de todos os pedidos de execução das sentenças condenatórias, com redobrada atenção aos casos de feminicídio’. 



    Em igual sentido, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo publicou o Comunicado de nº 727/2024, que orienta ‘a necessidade de imediata adoção das providências necessárias ao fiel cumprimento do julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.235.340/SC, sob o rito da repercussão geral (Tema 1.068), recomendando-se prioridade na deliberação judicial de todos os pedidos de execução das sentenças condenatórias, com maior atenção aos casos de feminicídio’. 



    Assim, conjugando o recente entendimento do C. STF em Repercussão Geral; a pena aplicada na presente data, o Ofício Circular do CNJ e o Comunicado da CGJ do TJ/SP, determino a imediata execução da pena” (fls. 108-109, e-doc. 2).



    8. O decidido pelo juízo de origem harmoniza-se com a tese firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340 (Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024, Tema 1.068), no sentido de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.



    9. Enfatize-se ser firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal a compreensão de que o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa ao réu não se aplica aos precedentes judiciais, pelo que não há óbice à aplicação do Tema 1.068 ao caso dos autos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. NOVEL INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. INVIABILIDADE. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 



    2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, ‘[O]s preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/o Acórdão: Min. Edson Fachin, Dje de 7/3/2018’ (HC 161.452-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)’ (ARE 1317169-AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/05/2021). Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido” (HC n. 244.834-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA. ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 



    5. O Tribunal também já consignou que os preceitos alusivos à retroatividade da lei penal mais benéfica e irretroatividade da mais gravosa (CF, art. 5º, XL) não se aplicam a precedentes jurisprudenciais. 6. O Plenário aplicou essa interpretação inclusive a fatos anteriores à vigência da Lei n. 11.596/2007, conforme fixado no HC 176.473, Min. Alexandre de Moraes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.493.030-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS QUE SE LIMITA A REPRODUZIR OS ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR: INVIABILIDADE. JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS 185.913/DF QUE NÃO INTERFERE NAS DECISÕES JÁ PROFERIDAS PELAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA OU IRRETROATIVIDADE DO PRECEITO MAIS GRAVE: INAPLICABILIDADE A PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 



    II. Questão em discussão 



    2. Aplicação do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HABEAS CORPUS 185.913/DF. 



    III. Razões de decidir 



    3. Este writ constitui a reiteração dos argumentos constantes do HC 234.145/MG, também da minha relatoria, cujo seguimento foi negado em 11/12/2023 e, no qual, posteriormente, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto. Esse acórdão transitou em julgado em 6/3/2024.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir os argumentos constantes de postulação anterior. 



    5. Na conclusão do julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ‘[...] definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas’. Ressalte-se, ainda, que ‘[a] irretroatividade figura como matéria atrelada à aplicação da lei penal no tempo, ato normativo idôneo a inovar a ordem jurídica, descabendo atribuir ultratividade a compreensões jurisprudenciais cujo objeto não tenha reflexo na compreensão da ilicitude das condutas. (ADC 43 MC/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 7/3/2018). 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 246.231-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora